Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-32.2017.8.11.0090
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001954-32.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEY MARCELINO - CPF: 344.658.201-00 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS. RECUPERAÇÃO IMPROVÁVEL E REABILITAÇÃO INVIÁVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Vanderley Marcelino contra sentença que, nos autos de ação previdenciária com pedido de auxílio-doença cumulado com aposentadoria por invalidez, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de perda da qualidade de segurado e insuficiência dos documentos apresentados como início de prova material. A parte autora, trabalhador rural em regime de economia familiar, requereu a concessão de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo. A perícia judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial, permanente quanto à coluna vertebral e temporária quanto aos ombros e joelhos, para o exercício da atividade habitual de lavrador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante mantinha a qualidade de segurado especial rural na data do requerimento administrativo, considerada a prorrogação do período de graça; e (ii) estabelecer se a incapacidade parcial apurada na perícia, analisada em conjunto com as condições pessoais, profissionais e sociais do segurado, autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. O art. 11, VII, da Lei n.o 8.213/91 reconhece como segurado especial o trabalhador rural que exerce atividade agropecuária individualmente ou em regime de economia familiar, e o art. 39, I, da mesma lei assegura a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez mediante comprovação do exercício da atividade rural no período correspondente à carência.

4. A comprovação da atividade rural exige início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

5. O extrato do CNIS demonstra que a própria autarquia previdenciária reconheceu o exercício de atividade rural como segurado especial desde 31.12.1997, inclusive com concessão anterior de benefícios por incapacidade nos anos de 2007 e 2016.

6. O reconhecimento administrativo de atividade rural por período superior a 120 meses impõe a prorrogação do período de graça prevista no art. 15, § 1o, da Lei n.o 8.213/91, aplicável ao segurado especial à luz do art. 11, § 10, I, da mesma lei, conforme orientação firmada pela TNU no PEDILEF n.o 0503487-95.2019.4.05.8303.

7. Como o novo requerimento administrativo foi formulado 13 meses após a cessação do benefício anterior, não ocorre perda da qualidade de segurado, porque o prazo de manutenção supera o período de 12 meses considerado na sentença.

8. No tocante à incapacidade, o laudo pericial atestou a incapacidade permanente e total para o trabalho em decorrência do agravamento de lesão preexistente por acidente laboral.

9.
Embora a perícia tenha constatado incapacidade parcial e temporária, o STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que, em razão de fatores biopsicossociais (idade, baixa escolaridade e atividade laboral braçal), tenha inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

10.
Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, em caráter permanente, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos que não demonstram probabilidade de plena recuperação em lapso temporal considerável, as condições pessoais que inviabilizam eventual reabilitação, mostra-se impositiva a concessão de auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez.

11.
Nas condenações de natureza previdenciária, a atualização monetária e os juros de mora observam os Temas 810, do STF e 905, do STJ até 08.12.2021; de 09.12.2021 a 09.09.2025 incide a Taxa Selic, nos termos da EC n.o 113/2021; e, a partir de 10.09.2025, aplicam-se IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic, se em valor menor, conforme a EC n.o 136/25
.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O segurado especial rural que comprova mais de 120 meses de atividade reconhecida pela própria autarquia tem direito à prorrogação do período de graça, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei n.o 8.213/91. 2. A incapacidade parcial para a atividade habitual pode justificar a concessão do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez quando os elementos biopsicossociais revelam inviabilidade concreta de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho. 3. Nas condenações previdenciárias contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os Temas 810, do STF e 905, do STJ até 08.12.2021, a EC n.o 113/2021 de 09.12.2021 a 09.09.2025 e a EC n.o 136/25 a partir de 10.09.2025. 4. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios são fixados na fase de liquidação".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, arts. 11, VII, e § 10, I, 15, 39, I, 42, 55, § 3o, e 59; Lei n.o 9.494/97, art. 1o-F; CPC, art. 85, § 4o, II; EC n.o 113/21, art. 3o; EC n.o 136/25, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 0503487-95.2019.4.05.8303, Rel. Juiz Federal Jairo Gilberto Schafer, j. 27.05.2021; STJ, AgRg no AREsp no 103.056/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.08.2013; STJ, AREsp no 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018; TJMT, N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022; TJMT, N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2021; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, Tema 810; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, Tema 905.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VANDERLEY MARCELINO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, nos autos de n.° 0001954-32.2017.811.0090, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 344521022 – pág. 13/18):

“[...]
IV - DISPOSIÇÕES FINAIS DEFIRO

o pedido da parte autora e concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento de suas advogadas.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3o, do art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do NCPC). Mas com o deferimento da gratuidade da justiça à Ref: 11, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3o, do art. 98, do NCPC.

Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, do NCPC).

Nos termos do art. 317, § 4o, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.o 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários periciais do(a) médico(a) perito(a).

Intime-se o(a) médico(a) perito(a) a respeito desta decisão e para informar os dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

Solenidade encerrada às 18h42
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que sempre laborou na área rural, nunca teve qualquer vínculo urbano e jamais deixou de exercer atividade campesina, conforme demonstrado pelas notas fiscais dos anos de 2015 a 2017, comprovante de residência rural e declaração d equitação anual da distribuidora de energia referente ao ano de 2012.

Afirma que, de acordo com o entendimento dos nossos Tribunais, havendo início de prova material, somada aos depoimentos testemunhais, deve ser concedido o benefício e, no caso, as testemunhas ouvidas em juízo corroboram que a parte apelante sempre exerceu atividade agrícola em regime de economia familiar, com plantações de pequeno porte para o próprio sustento.

Pontua, ademais, que no extrato CNIS da parte apelante não contem vínculo trabalhista, ao contrário, consta reconhecimento da autarquia quanto à qualidade de segurado desde o ano de 1997, ratificando sua condição de rurícola por toda vida.

Apregoa, de outra parte, que a incapacidade laborativa da parte apelante está comprovada pelos documentos colacionados pelos segurado e pelo laudo pericial.

Consigna, além disso, que a parte apelante é pessoa pobre, sem estudos e que sempre exerceu a atividade rurícola, contribuindo para o crescimento do pais e agora, com idade avançada e totalmente enferma, necessita da tutela jurisdicional para ter acesso a seu direito de usufruir aposentadoria.

Por essas razões, requer que
“
receba e conheça do presente Recurso de Apelação, posto que é tempestivo e que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, que deem a ele provimento, reformando in totum a r. sentença, a fim de conceder o benefício de aposentadoria por invalidez rural para ao Recorrente
”
(ID. 344521022 – pág. 27/32).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 344521022 – pág. 39).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 347801363).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VANDERLEY MARCELINO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, nos autos de n.° 0001954-32.2017.811.0090, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO LIMINAR
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, retroativo à data do requerimento administrativo.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual a perita nomeada pelo juízo atestou a incapacidade parcial e permanente do segurado para o exercício de sua função habitual (ID. 344521017 - pág. 91/100), bem como ouvidas as testemunhas Daniel Bezerra de Assis e Darci Fontoura (ID. 344521023).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, afirmando a parte apelante perdeu a qualidade de segurado e os documentos apresentados não são suficientes como início de prova material.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o mérito recursal se cinge à qualidade de segurado da parte apelada e a existência, ou não, de incapacidade pré-existente.

No que se refere à qualidade de segurado, o artigo 11, inciso VII, da
Lei n.° 8.213/91, estabelece que é segurado obrigatório da Previdência Social, como segurado especial, dentre outros, a pessoa física residente em imóvel rural que, individualmente ou em regime de economia familiar, explore atividade agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais,
in verbis
:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
(Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais”.

Ao trabalhador rural enquadrado no dispositivo legal supratranscrito, o artigo 39, inciso I, da Lei n.° 8.429/92, garante o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, desde que comprove a atividade rural, ainda de que forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência exigida. Veja-se:

"Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural , ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido".

Para efeitos da comprovação da atividade rural, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, considerando-se como tal os documentos emitidos em lapso temporal próximo ao controverso, desde que indiquem a continuidade da atividade rural, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida exclusivamente, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n.° 8.23/1991 e a Súmula 149, do STJ. Confira-se:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento”.

“Súmula n.° 149 -
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário".

No pressuposto fático, verifica-se que o magistrado de origem justificou que a despeito da concessão de auxílio-doença no período compreendido entre 10.03.2016 a 10.06.2016, como segurado especial rural, a parte apelante perdeu a qualidade de segurado diante do decurso do período superior a 12 (doze) meses entre a data da cessação do benefício e o novo requerimento formalizado em 10.07.2017.

Além disso, considerou que as cópias de documentos fiscais relacionados à atividade rurícola, como compra de insumos e equipamentos agropecuários e comprovante de endereço em área rural, datados do período compreendido entre os anos de 2015 a 2017, apresentados pela parte apelante não são suficiente para constituir início de prova material relacionado aos doze meses imediatamente antecedentes ao requerimento administrativo.

Entretanto, uma vez reconhecida a qualidade de segurado especial, o artigo 11, § 10, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que perderá tal condição o segurado que, dentre outras situações, deixar de estabelecer as condições estabelecidas no inciso VII, do mesmo artigo, enquadrar-se em outra categoria de segurado obrigatório do RGPS, tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário,
in verbis
:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8
o
deste artigo;

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9
o
e no § 12, sem prejuízo do disposto no art. 15;

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e

d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo § 12;

II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 7
o
deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9
o
deste artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8
o
deste artigo. [...]”.

Além disso, o artigo 15, da Lei n.° 8.213/91, dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independente de contribuições, indicando, no inciso II, o período de graça de 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, prazo que pode será prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses nas hipóteses em que o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado:

“
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Como se vê, na hipótese de segurado que já ostente mais de 10 (dez) anos de contribuição ininterrupta, o período de graça é prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses, não se tratando de uma discricionariedade, mas de ato que decorre da condição relacionada ao tempo anterior como contribuinte.

A respeito da aplicabilidade do referido dispositivo aos segurados especiais, a Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.° 0503487-95.20189.4.05.8303, ressaltou que se satisfeitas as condições do artigo 15, prorroga-se o período de graça, em atenção ao disposto no artigo 11, § 10, inciso I, da Lei n.° 8.213/91:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE LABOR RURAL . PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA POR ATÉ 36 MESES. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 11, § 10, I, DA LEI N .o 8.213/91. FIXAÇÃO DE TESE. INCIDENTE PROVIDO . Uma vez satisfeitas as condições do art. 15 da Lei n.o 8.213/91, o segurado especial pode ter o seu "período de graça" prorrogado por até 36 meses.

(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05034879520194058303, Relator.: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 27/05/2021, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 27/05/2021).

In casu
, dessume-se do Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (ID. 344521018 – pág. 09), colacionado pela parte apelada, que a própria autarquia previdenciária reconhece o período de atividade de segurado especial rurícola com início na data de 31.12.1997, condição na qual foram deferidos, inclusive, os benefícios por incapacidade temporária n.° 5226615252 e 6136562042, nos anos de 2007 e 2016.

O reconhecimento da atividade campesina, pela autarquia, pelo período superior a 120 (cento e vinte) meses, impõe a prorrogação do período de graça, não havendo que se falar, portanto, em perda da qualidade de segurado diante do pedido formulado na via administrativa após 13 (treze) meses da cessação do benefício anteriormente concedido.

Avançando sobre os requerimentos iniciais, a parte apelante postula pela concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Nesse ponto, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

De acordo com o previsto no artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perita nomeada pelo juízo
a quo
concluiu que é permanente e parcial. Veja-se (ID. 344521017 - pág. 91/100):

VII Respostas aos Quesitos da Advogada

Quesito 1 — Qual a idade, grau de escolaridade e profissão da parte Autora?

R: 52 anos — 2° ano primário — autônomo — lavrador.

Quesito 2— A parte Autora é portadora de alguma enfermidade? Qual(is)?

R: Sim.

- Espondilose Cervical

- Espôndilo artrose lombar

- Hérnia Discai em L4-L5

- Condropatia de grau II no joelho esquerdo

- Condropatia de grau II no joelho direito

- Tendinopatia da Supra Espinhosa bilateralmente

- Tendinopatia da Infra espinhoso direita

- Artropatia degenerativa difusa acrômio clavicular.

Quesito 3 — A parte Autora realizou ou realiza tratamento médico da referida enfermidade?

R: Sim. No que consta a receita medicamentosa, porém não há laudo do fisioterapeuta constando acompanhamento da solicitação feita pelo ortopedista na data de 23/12/2015. Seria de muita importância o relato da evolução por esse profissional (Fisioterapeuta).

Quesito 4 — Mesmo que tenha realizado tratamento, resta ou restarão sequelas da mesma?

R: Sim.

Quesito 5 — Se restam sequelas, essas são capazes de impedir que a parte Autora exerça sua função laborativa com a mesma qualidade dos demais trabalhadores que não possuem sequelas da enfermidade acometida?

R: Sim.

Quesito 6 — As doenças da parte Autora causam incapacidade laborativa? Se positivo esta incapacidade é total e permanente ou total e temporária?

R: Sim. Não há o que se falar em incapacidade total.

Quesito 7 — Caso a incapacidade seja parcial, informar se a parte Autora teve redução da , capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitações enfrentam?

R: Sim.

Quesito 8 — Do ponto de vista medico social e levando em consideração a gravidade da doença, a parte Autora tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com os demais trabalhadores?

R: No momento não.

Quesito 9 — Constatada a incapacidade, é possível determinar se esta decorreu de agravamento ou progressão de doença ou lesão?

R: Progressão de doença, ou seja, agravamento por não realização de procedimentos cirúrgicos com ortopedista.

Quesito 10 — Analisando a doença de parte Autora, existe possibilidade de reversão da mesma?

R: Em algumas patologias, há possibilidades de revisão.

Quesito 11 — Quais as limitações provocadas pelas doenças que acometem a parte Autora? Especificar e descrever.

R: No momento. Levantamento de peso: - Trabalho com ombro erguido acima de 900. - Trabalho com flexão de coluna lombar e flexão do joelho.

Quesito 12 — Partindo da premissa de que o organismo humano é variável, pode ser possível prever data de recuperação da capacidade laborativa com 100% de acerto tão somente com base nos aspectos científicos das doenças? Justifique.

R: Depende da persistência do periciando em acompanhar o tratamento para patologia existente.

Quesito 13 — Quais os sintomas que as patologias que a parte Autora é acometida provocam?

R: Dor aos movimentos.

Quesito 14 — Na insistência da parte Autora em executar suas atividades rurais as doença pode lhe deixar aleijada ou dependente de cadeira de rodas ou de terceiros?

R: Sim. Caso não procure o tratamento adequado. Quesito

15— As doenças que a parte Autora é portadora lhe deixam mais vulnerável a grandes fraturas? Favor explique.

R: Sim. Todas as doenças degenerativas (comum na idade após 30 anos) podem levar a fraturas com mais facilidade principalmente por falta de cálcio.

Quesito 16 — As citadas patologias que a parte é acometida, lhe causam frêgilidade ou fraqueza nos membros inferiores e superiores? Explique.

R: Sim. Toda inflamação causa dor e fraqueza no local afetado.

Quesito 17— Levando em consideração a profissão da parte Autora a as doenças que é portadora, no retorno as lides cotidianas pode haver uma progressão da doença e consequentemente, agravamento do seu quadro clinico?

R: A doença em que o periciando é portador, requer tratamento e acompanhamento para não haver mais agravamento do seu quadro clinico.

Quesito 18 — Caso não haja incapacidade do ponto de vista desta especialidade medica informar se a parte Autora apresenta outra moléstia incapacitante e se faz necessário a realização de pericia com outra especialidade. Qual?

R: No momento há incapacidade, baseado nos laudos de imagem em anexo. Portanto para conduta terapêutica há necessidade sim de avaliação com ortopedista e fisioterapeuta para que não haja mais agravamento da lesão pré-existente.

Quesito 19 — Algo mais que o (a) Sr.(a) Perito (a) deseja acrescentar sobre o estado clinica da parte Autora?

R: No momento, o periciando se encontra com incapacidade para as atividades laborais.

VIII Respostas aos Quesitos do Juízo

Quesito 1 — Qual o nome e a idade atual do (a) autor (o)? Qual o atual estado de saúde do (o) autor (a)?

R: Nome — Vanderley Marcelino

Idade — 52 anos

Estado de saúde — Bom

Quesito 2 — Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (o)? A parte autora é empregada ou "autônoma"?

R: Lavrador — Autônomo.

Quesito 3 — Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade?

R: Sim. Moderada a intensa SIC.

Quesito 4— Diga Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade mãos, etc.

R: Não há sinais sugestivos de que esta trabalhando.

Quesito 5 — Diga Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?

R Sim.

- Espondilose Cervical

- Espôndilo artrose lombar

- Hérnia Discai em L4-L5

- Condropatia de grau II no joelho esquerdo

- Condropatia de grau II no joelho direito

- Tendinopatia do Supra Espinhosa bilateralmente

- Tendinopatia da Infra espinhoso direita

- Artropatia degenerativa difusa acrômio clavicular.

Sim.

Quesito 6 — Caso a resposta do quesito anterior for afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

R: Exames complementares.

Quesito 7 — Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicado existência de exame (s) complementar (es) qual (is) foi (foram) o (s) resultado(s) do (s) mesmo (s)?

R: Em anexo nas páginas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Quesito 8 — No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo,quando e qual o critério utilizado? Caso negativo indique a provável Data do Inicio da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INICIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INICIO DA INCAPACIDADE.

R: Não. Periciando relata que desde 2015 vem apresentando perda da força motora nos pés, porém difícil estabelecer data do inicio da incapacidade. Lesão degenerativa inicia após 30 anos de idade.

Quesito 9 — Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Sr Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: A lesão de coluna vertebral que o periciando é portador é degenerativo e evolutivo. Caso não haja acompanhamento fisioterapêutico poderá agravar. Quanto à lesão nos ombros, há possibilidade de melhora e recuperação com tratamento cirúrgico e posteriormente fisioterapia.

Quesito 10 — Caso a resposta ao quesito seja afirmativo diga o Sr. Perito se o (a) Autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

R: Sim.

Quesito 11 — Diga Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia?

R: Para as atividades que anteriormente exercia.

Quesito 12 — No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

R: Incapacidade permanente parcial por lesão degenerativa na coluna vertebral. Incapacidade temporária parcial por lesão de ombros e joelhos.

Quesito 13 — Caso a resposta do quesito 12 seja afirmativa diga Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade permanente ou temporária?

R: Permanente para coluna vertebral. Temporária para ombros e joelhos.

Quesito 14 — No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquele, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

R: A lesão nos ombros é proveniente de acidente de trabalho. A lesão da coluna vertebral na maioria das vezes ocorre por lesão degenerativa.

Quesito 15— No caso de incapacidade "permanente e parcial", diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor (a) habitualmente exercia?

R: A lesão no ombro é proveniente de acidente de trabalho. A lesão de coluna vertebral é degenerativa.

Quesito 16 — No caso de incapacidade "temporária e parcial", e "temporária e total", qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para a recuperação laborativa?

R: No caso dos ombros e joelhos a incapacidade que é temporária e parcial, a recuperação vai depender da disposição do periciando em fazer o tratamento.

Quesito 17 — No caso de incapacidade• "permanente ou total", ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laborai? Ou é possível a reabilitação para outra função?

R: No caso da coluna vertebral, a incapacidade que é permanente e degenerativa ela se estende para as atividades laborais que requer os esforços físicos Sim. É Possível reabilitação para outras funções que não requer esforços físicos.

Quesito 18 — Diga Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS; I) contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada; m)hepatopatia grave.

R: Nega doenças citadas nesses quesitos.

IX Conclusão

Após a avaliação do periciando no hospital municipal de Nova Canaã do Norte — MT, conclui-se que: Há uma incapacidade permanente parcial para as atividades que requer esforços físicos com levantamento de peso e movimentos repetitivos de flexão da coluna vertebral
.

Há também uma incapacidade temporária parcial quanto a lesões nos ombros e joelhos
.

O periciando é portador de patologias que seria de extrema importância o acompanhamento com profissional da área de fisioterapia. Nos documentos em anexo não há relatório de acompanhamento”.

Conquanto reconhecida a incapacidade parcial,
sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Nesse ponto, verifica-se que a parte apelante conta atualmente com 59 (cinquenta e nove) anos de idade (ID. 344521017 – pág. 11), ao que consta dos autos, possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), sem comprovação de qualquer formação complementar e, de acordo com o extrato do CNIS apresentado, exerceu somente atividade rural em regime de economia familiar,

com serviços braçais,
o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável.

Dessa maneira, conclui-se pela existência de incapacidade biopsicossocial, mostrando-se necessária
a reforma da sentença para conceder o auxílio-doença acidentário, com termo inicial a partir do requerimento na via administrativa, convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da perícia realizada em juízo, quando se evidenciou a incapacidade biopsicossocial do segurado, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a parte demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3o
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no
§ 5o do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo INPC em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a EC no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC no 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional no 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC no 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos .
4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC no 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional no 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5o do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Lei no 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS no 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e conceder o auxílio-doença acidentário à parte apelante, com termo inicial a partir do requerimento na via administrativa (10.07.2017), convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da perícia judicial (22.08.2018), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, a prescrição quinquenal,
além dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026